Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603044-56.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
14/11/2023
Número: 0603044-56.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 18/09/2023
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- JULIO CESAR DA SILVA-
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JULIO CESAR DA SILVA (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43761928
10/11/2023
15:04
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.776

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603044-
56.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: JULIO CESAR DA SILVA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. JUNTADA DE
DOCUMENTOS PARA FINS DE AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
C A B I M E N T O .
E M B A R G O S
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Em processo de prestação de contas, a
j u n t a d a
d e
d o c u m e n t o s
extemporaneamente, não apresentados a
tempo e modo, destinados exclusivamente
a afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, é
admissível apenas excepcionalmente e
vinculados à atividade jurisdicional regular.
Precedentes.

2. Tem-se como razoável a juntada de
documentos destinados a afastar a
Num. 43761928 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043774100000042720483
Número do documento: 23111015043774100000042720483
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:45:13

determinação de recolhimento de valores
ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas:
(i) apresentados na primeira oportunidade
que a parte tem de se manifestar quanto ao
julgamento havido, isto é, instruindo as
razões de embargos de declaração; (ii) que
tais documentos sejam suficientes para
suprir a falta já observada e para comprovar
o que se alega sem a necessidade de nova
análise técnica. Precedente.

3. Não configura omissão a falta de
referência a tese defensiva segundo a qual
a emissão de notas fiscais no CNPJ de
campanha é livre pelos fornecedores
quando no acórdão embargado há adoção
expressa de tese indicando haver nos autos
prova da realização do negócio e de que
houve pagamento em espécie, mas não da
origem dos recursos empregados.

4. A comprovação da propriedade de
veículos cedidos ou locados à campanha
demanda a apresentação de documento em
nome do doador, emitido no ano da eleição
ou no ano imediatamente anterior.
Documentos mais antigos não são
suficientes para a prova de propriedade
contemporânea à cessão ou locação.
Precedentes.

5. Na análise de documentos apresentados
após o parecer conclusivo, não é admissível
que a parte se limite a juntá-los sem indicar
precisamente o que pretende comprovar.
Não é papel do órgão julgador "garimpar"
os elementos colacionados em busca de
algum que seja útil para afastar
determinação de recolhimento sequer
indicada pela parte, mesmo porque
inadmissível a reabertura da instrução
processual ou a submissão desses
documentos a nova análise técnica.
Precedentes.

6. Determinação de recolhimento
correspondente a despesas realizadas mas
não registradas no SPCE não pode ser
afastada mediante a apresentação de
documentos, face à absoluta inadequação
da medida. Como não houve a declaração
das despesas nas contas, não há como
Num. 43761928 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043774100000042720483
Número do documento: 23111015043774100000042720483
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:45:13

suprir essa omissão - que é do prestador,
não do acórdão - com a apresentação de
documentos, pois não há qualquer registro
de quais seriam os documentos faltantes,
de vez que a área técnica do Tribunal ficou
impedida de avaliar a falha durante a
instrução do processo e já não é admissível
submeter a documentação apresentada a
destempo a nova análise técnica.

7. O recolhimento pelos valores históricos
meses após a data em que deveriam ter
sido recolhidos voluntariamente não é
suficiente para a quitação dos débitos,
sendo devido o recolhimento da correção
monetária correspondente.

8. A ausência de contraparte no extrato
bancário associada à falta de cruzamento
dos cheques alegadamente entregues ao
pessoal contratado para a campanha
acarreta a não comprovação do gasto face
à impossibilidade de rastrear o caminho do
dinheiro. Precedente.

9. A irregularidade do pagamento de
despesa eleitoral mediante cheque
nominativo não cruzado pode ser suprida
se, no caso concreto, referido cheque for
depositado em conta bancária, ainda que
por terceiro, pois resta atendida a finalidade
do cruzamento do cheque e por permitir
rastrear o caminho do dinheiro. Precedente.

10. A condição de cônjuge não é suficiente
para comprovar a regularidade da locação
de veículo registrado em nome de outra
pessoa.

11. Embargos de declaração conhecidos e
parcialmente providos para, mantendo a
desaprovação das contas, reduzir o valor a
ser recolhido para o Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 08/11/2023
Num. 43761928 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043774100000042720483
Número do documento: 23111015043774100000042720483
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:45:13

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração, instruídos com documentos (id.
43715022), manejados por Julio Cesar da Silva face ao acórdão nº 62.350, pelo qual
foram desaprovadas suas contas relativas às eleições 2022, com determinação de
devolução/recolhimento de R$ 29.600,27 ao Tesouro Nacional.

Na sua impugnação aos embargos (id. 43729311), a Procuradoria Regional
Eleitoral requereu a conversão do feito em diligência, com remessa dos autos à unidade
técnica "para que emita novo parecer à luz da documentação ora apresentada",
argumentando que são muitos os documentos e que há precedente desta Corte nesse
sentido, o que restou indeferido (id. 43731799).

Em nova manifestação, o órgão ministerial pugnou pelo conhecimento e
rejeição aos embargos (id. 43739085).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 05/09/2023 (id. 43709341) e as razões foram protocoladas em 11/09/2023 (id.
43715023) e, embora não esteja certificado nos autos, nos dias 07 e 08/09/2023 não
houve expediente neste Regional em razão de feriados nacional e local.

Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional
construiu entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos
apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem
causa da União.

Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:

(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
Num. 43761928 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043774100000042720483
Número do documento: 23111015043774100000042720483
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:45:13

extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes
desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não
são aptos a corrigir irregularidade consistente na juntada de documentos
incompletos anteriormente, especialmente quando cláusulas contratuais são
alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023]

(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita,
excepcionalmente, para evitar o enriquecimento sem causa da União. No
caso, juntada documentação, ainda que extemporaneamente, que comprova
o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento da determinação
de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE
01/02/2022]

Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da
recepção dos documentos apresentados extemporaneamente.

Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser
realizada no bojo da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que
a parte eternize a tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a
tempo e modo.

Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que
a parte tem de se manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
embargos de declaração; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já
observada e para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

Esse entendimento somente se aplica à hipótese de primeiros embargos de
declaração, como também já se encontra assente na atividade jurisdicional recente desta
Corte:

(...)
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de
declaração, especialmente quando não há qualquer vinculação entre a
referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros embargos.
(...) [TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos,
Num. 43761928 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043774100000042720483
Número do documento: 23111015043774100000042720483
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:45:13

DJE 05/04/2022]

Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca de primeiros
embargos de declaração em sede de prestação de contas eleitorais, válidos para as
eleições 2022, CONHEÇO dos embargos de declaração e também dos documentos
juntados.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, alega o embargante que haveria omissão no
acórdão, que teria desconsiderado que "a emissão de nota fiscal na modalidade
eletrônica em determinado CPF ou CNPJ é de livre preenchimento do prestador de
serviços, independendo da anuência de seu titular, o que não permite presumir, apenas
com esses elementos, a existência de gastos não declarados na prestação de contas".

Aduz que, com a finalidade de afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, apresenta documentos complementares.

Argumenta que esta Justiça Especializada vem aceitando a juntada de
documentos com a finalidade de afastar determinação de recolhimento de valores ao
erário, invocando precedentes deste Regional e do TRE-MG e o artigo 884 do Código
Civil.

Instrui o pedido com os seguintes documentos:

(i) contrato de cessão do veículo Peugeot 206 Selection placa DGO-2J07,
firmado com Deise Renata Venera de Souza em 02/09/2022, com vigência da data de
assinatura até o dia 02/10/2022, com valor estimado de R$ 550,00 mensais. Com o
contrato, vieram cópias de um dos lados da cédula de identidade RG 10.167.581-5, sem
cópia do outro lado, no qual constam os dados, e do CRV do veículo, datado de 2020 (id.
43715027);

(ii) contrato de de prestação de serviços firmado com Helen Bezerra da Silva
em 02/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 02/10/2022, oito horas
diárias mas sem indicação dos horários, a R$ 40,00 por dia, totalizando R$ 1.200,00.
Com o contrato, veio cópia do anverso de um cheque, número ilegível, emitido em
Num. 43761928 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043774100000042720483
Número do documento: 23111015043774100000042720483
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:45:13

29/09/2022 em favor da contratada no valor de R$ 1.200,00, não cruzado (id. 43715028);

(iii) contrato de de prestação de serviços firmado com Kawane Mirian Alves
da Silva Santos em 02/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 02/10/2022,
oito horas diárias mas sem indicação dos horários, a R$ 40,00 por dia, totalizando R$
1.200,00. Com o contrato, veio cópia do anverso de dois cheques, um com número
ilegível, outro de número 850011, emitidos em 29/09/2022 e em 19/09/2022, ambos
nominais à contratada no valor de R$ 600,00 cada, não cruzados (id. 43715029);

(iv) contrato de de prestação de serviços firmado com Marilene Pereira de
Araújo Souza em 02/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 02/10/2022,
oito horas diárias mas sem indicação dos horários, a R$ 40,00 por dia, totalizando R$
1.200,00. Com o contrato, veio cópia do anverso de dois cheques, ambos com número
ilegível, emitidos em 29/09/2022 e em 22/09/2022, ambos nominais à contratada no valor
de R$ 600,00 cada, não cruzados (id. 43715030);

(v) contrato de de prestação de serviços firmado com Viviane Alves da Silva
Santos em 02/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 02/10/2022, oito
horas diárias mas sem indicação dos horários, a R$ 50,00 por dia, totalizando R$
1.500,00. Com o contrato, vieram cópias do anverso de um cheque, número ilegível,
emitido em 29/09/2022 em favor da contratada no valor de R$ 1.500,00, não cruzado, do
recibo simples de pagamento e da cédula de identidade da contratada (id. 43715031);

(vi) contrato de de prestação de serviços firmado com Claudinei dos Santos
em 02/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 02/10/2022, oito horas
diárias mas sem indicação dos horários, a R$ 50,00 por dia, totalizando R$ 1.500,00.
Com o contrato, vieram cópias do anverso de dois cheques, um com número ilegível,
outro de número 850010, emitidos em 29/09/2022 e em 19/09/2022, nominais ao
contratado, nos valores de R$ 900,00 e R$ 600,00, não cruzados, e da CNH do
contratado (id. 43715632);

(vii) nota fiscal nº 45, emitida em 09/09/2022 por Eleve Design e
Comunicação, no valor de R$ 800,00, referente à "gravação e edição de vídeo para
mídias sociais Deputado Julio Cesar". Com a NFS-e veio cópia do cheque 850005 (verso
e anverso), emitido em 09/09/2022, no valor de R$ 800,00, constando uma assinatura no
verso (id. 43715633);

(viii) contrato de locação do veículo Onix placa AWQ-6609, firmado com
André Ferreira de Souza em 16/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia
02/10/2022, no valor de R$ 500,00 mensais, totalizando R$ 1.000,00. Com o contrato,
vieram cópias do anverso de dois cheques, com números ilegíveis, nominais a André
Ferreira de Souza, no valor individual de R$ 500,00, emitidos em 26 e 29/09/2022, não
cruzados, do CRLV do veículo, em nome de Danielle Fernanda Palmiro de Souza e
datado de 2019, e da certidão de casamento entre André e Danielle, datado de 2004 (id.
43715635);

(ix) contrato de de prestação de serviços firmado com Tania Regina Neris da
Cruz em 19/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 02/10/2022, oito horas
diárias mas sem indicação dos horários, a R$ 40,00 por dia, totalizando R$ 600,00. Com
Num. 43761928 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043774100000042720483
Número do documento: 23111015043774100000042720483
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:45:13

o contrato, veio cópia do anverso de um cheque, com número ilegível, emitido em
29/09/2022, nominal à contratada, no valor de R$ 600,00, não cruzado (id. 43715636);

(x) contrato de de prestação de serviços firmado com Valeria Aparecida da
Silva em 19/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 02/10/2022, oito horas
diárias mas sem indicação dos horários, a R$ 40,00 por dia, totalizando R$ 600,00. Com
o contrato, vieram cópias de recibo simples, da cédula de identidade da contratada e do
anverso de um cheque, com número ilegível, emitido em 29/09/2022, nominal à
contratada, no valor de R$ 600,00, não cruzado (id. 43715637);

(xi) contrato de de prestação de serviços firmado com Alexandre Rodrigues
dos Santos em 19/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 02/10/2022, oito
horas diárias mas sem indicação dos horários, a R$ 40,00 por dia, totalizando R$ 600,00.
Com o contrato, veio cópia do anverso de um cheque, com número ilegível, emitido em
29/09/2022, nominal ao contratado, no valor de R$ 600,00, não cruzado (id. 43715638);

(xii) contrato de de prestação de serviços firmado com Francisco Carlos de
Lima em 19/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 02/10/2022, oito horas
diárias mas sem indicação dos horários, a R$ 40,00 por dia, totalizando R$ 600,00. Com
o contrato, veio cópia do anverso de um cheque, com número ilegível, emitido em
29/09/2022, nominal ao contratado, no valor de R$ 600,00, não cruzado (id. 43715639);

(xiii) contrato de de prestação de serviços firmado com Suzi Mara Silveira
Lima em 19/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 02/10/2022, oito horas
diárias mas sem indicação dos horários, a R$ 40,00 por dia, totalizando R$ 600,00. Com
o contrato, veio cópia do anverso de um cheque, com número ilegível, emitido em
29/09/2022, nominal à contratada, no valor de R$ 600,00, não cruzado (id. 43715640);

(xiv) contrato de de prestação de serviços firmado com Polliana de Souza
Santos em 19/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 02/10/2022, oito
horas diárias mas sem indicação dos horários, a R$ 40,00 por dia, totalizando R$ 600,00.
Com o contrato, veio cópia do anverso de um cheque, com número ilegível, emitido em
29/09/2022, nominal à contratada, no valor de R$ 600,00, não cruzado (id. 43715641);

(xv) contrato de de prestação de serviços firmado com André Ferreira de
Souza em 16/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 02/10/2022, oito
horas diárias mas sem indicação dos horários, a R$ 40,00 por dia, totalizando R$ 600,00.
Com o contrato, veio cópia do anverso de um cheque, com número ilegível, emitido em
29/09/2022, nominal ao contratado, no valor de R$ 600,00, não cruzado (id. 43715642);

(xvi) contrato de de prestação de serviços firmado com Idalina Cemencio em
19/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 02/10/2022, oito horas diárias
mas sem indicação dos horários, a R$ 40,00 por dia, totalizando R$ 600,00. Com o
contrato, vieram cópias de recibo simples e do anverso de um cheque, com número
ilegível, emitido em 29/09/2022, nominal à contratada, no valor de R$ 600,00, não
cruzado (id. 43715643);

(xvii) nota fiscal eletrônica nº 24546, emitida em 09/09/2022 por Auto Posto
San Petro Ltda., no valor de R$ 3.000,00, referente à aquisição de 254,6690 litros de
gasolina (R$ 1.500,00), e 341,6850 litros de etanol (R$ 1.500,00), sem indicação de qual
Num. 43761928 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043774100000042720483
Número do documento: 23111015043774100000042720483
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:45:13

ou quais veículos foram abastecidos. Com a NF-e veio cópia do cheque 850001 (verso e
anverso), emitido em 29/08/2022, no valor de R$ 3.000,00, nominal ao fornecedor, não
cruzado (id. 43715644);

(xviii) contrato de de prestação de serviços firmado com Mateus Vinícius da
Silva em 02/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 02/10/2022, oito horas
diárias mas sem indicação dos horários, a R$ 40,00 por dia, totalizando R$ 1.200,00.
Com o contrato, vieram cópias do anverso do cheque 850006, emitido em 19/09/2022,
nominal ao contratado, no valor de R$ 640,00, não cruzado, e de instrumento particular
de distrato, dele constando que o valor pago era relativo ao período de 13 dias de
trabalho (id. 43715648);

(xix) contrato de de prestação de serviços firmado com Doralice Borges
Ribeiro em 02/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 02/10/2022, oito
horas diárias mas sem indicação dos horários, a R$ 40,00 por dia, totalizando R$
1.200,00. Com o contrato, vieram cópias de instrumento particular de distrato firmado em
19/09/2022, dele constando que o valor pago era relativo ao período de 19 dias de
trabalho, do anverso do cheque 850007, emitido em 19/09/2022, nominal à contratada, no
valor de R$ 760,00, não cruzado, e da cédula de identidade da contratada (id. 43715649);

(xx) contrato de de prestação de serviços firmado com Sara Alves da Silva
Santos em 19/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 02/10/2022, oito
horas diárias mas sem indicação dos horários, a R$ 40,00 por dia, totalizando R$ 600,00.
Com o contrato, vieram cópias de recibo simples e do anverso de dois cheques, um com
número ilegível, outro de nº 850008, emitidos em 29/09/2022 e 19/09/2022, nominais à
contratada, no valor de R$ 600,00 cada, não cruzados (id. 43715650);

(xxi) contrato de de prestação de serviços firmado com Anastezio Donizeth da
Silva em 02/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 02/10/2022, oito horas
diárias mas sem indicação dos horários, a R$ 40,00 por dia, totalizando R$ 1.200,00.
Com o contrato, vieram cópias de recibo simples e do anverso de dois cheques, um de nº
850009, outro com número ilegível, emitidos em 19/09/2022 e 29/09/2022, nominais ao
contratado (no primeiro constando somente o seu prenome), no valor de R$ 600,00 cada,
não cruzados (id. 43715651);

(xxii) contrato de de prestação de serviços firmado com Aldecir Josué dos
Santos em 02/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 02/10/2022, oito
horas diárias mas sem indicação dos horários, a R$ 40,00 por dia, totalizando R$
1.200,00. Com o contrato, veio cópia do anverso do cheque 850012, emitido em
19/09/2022, nominal ao contratado, no valor de R$ 520,00, não cruzado (id. 43715652);

(xxiii) contrato de de prestação de serviços firmado com Camila Cristina Rosa
em 02/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 02/10/2022, oito horas
diárias mas sem indicação dos horários, a R$ 40,00 por dia, totalizando R$ 1.200,00.
Com o contrato, vieram cópias de recibo simples e do anverso de um cheque, com
número ilegível, emitido em 26/09/2022, nominal à contratada, no valor de R$ 1.200,00,
não cruzado (id. 43715653);

(xxiv) contrato de prestação de serviços firmado com Marcio Corcini dos
Num. 43761928 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043774100000042720483
Número do documento: 23111015043774100000042720483
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:45:13

Santos em 02/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 02/10/2022, oito
horas diárias mas sem indicação dos horários, a R$ 40,00 por dia, totalizando R$
1.200,00. Com o contrato, vieram cópias de recibo simples (firmado por Marcio Corsine
dos Santos) e do anverso de um cheque, com número ilegível, emitido em 26/09/2022,
nominal ao contratado, no valor de R$ 1.200,00, não cruzado (id. 43715654);

(xxv) três vias (aparentemente idênticas) da primeira folha de contrato de
prestação de serviços firmado com Anderson Gonçalves Valim, com a indicação do termo
"distrato" mas sem informações de rescisão contratual, e duas vias assinadas da segunda
folha (nitidamente diferentes, sendo perceptíveis as diferenças na assinatura do
contratante, inclusive quanto à sua localização na folha), constando como firmado(s) em
19/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 02/10/2022, oito horas diárias
por quinze dias mas sem indicação dos horários, a R$ 40,00 por dia, totalizando R$
600,00. Com o(s) contrato(s), vieram cópias de dois recibos simples (não sendo possível
identificar se um é cópia do outro ou não, mas os dados são idênticos) e do anverso de
dois cheques, com números ilegíveis, não sendo possível identificar se são o mesmo ou
não, emitidos em 29/09/2022, nominais ao contratado, no valor de R$ 600,00 cada, não
cruzados (id. 43715655);

(xxvi) contrato de prestação de serviços firmado com Jucelia Aparecida dos
Santos, com a data rasurada para o dia 19/10/2022 (rasura apenas no dia), com vigência
da data de assinatura até o dia 02/10/2022, oito horas diárias por 30 dias mas sem
indicação dos horários, a R$ 30,00 por dia, totalizando R$ 500,00. Com o contrato, veio
cópia do anverso de um cheque, com número ilegível, emitido em 29/09/2022, nominal à
contratada, no valor de R$ 500,00, não cruzado (id. 43715656);

(xxvii) contrato de prestação de serviços firmado com Kaio Roberto da Silva
em 02/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 02/10/2022, oito horas
diárias mas sem indicação dos horários, a R$ 40,00 por dia, totalizando R$ 1.200,00.
Com o contrato, vieram cópias de recibo simples e do anverso de um cheque, com
número ilegível, emitido em 29/09/2022, nominal ao contratado, no valor de R$ 1.200,00,
não cruzado (id. 43715657);

(xxviii) contrato de prestação de serviços firmado com Jair Rodrigo Devequi
em 16/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 02/10/2022, oito horas
diárias mas sem indicação dos horários, a R$ 40,00 por dia, totalizando R$ 600,00. Com
o contrato, vieram cópias do anverso de um cheque, com número ilegível, emitido em
29/09/2022, nominal ao contratado, no valor de R$ 600,00, não cruzado, de recibo
simples e de documentos pessoais do contratado (id. 43715659);

(xxix) declaração de trabalho terceirizado firmada por José Martins da Silva,
na qual declara "ter feito uma faixa para candidato Julio Cesar da Silva" no valor de R$
97,31, sem indicação de data, constando o CNPJ do fornecedor. Com a declaração, veio
cópia do anverso de um cheque, com número ilegível, emitido em 09/11/2022, nominal ao
declarante, no valor de R$ 97,31, não cruzado (id. 43715660);

(xxx) quatro GRU com data de competência 09/2023, nos valores de R$
29,20, R$ 413,34, R$ 0,10 e 7,00, acompanhadas de comprovantes de pagamentos
realizados no mês de setembro de 2023 pelos valores históricos (id. 43715661); e
Num. 43761928 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043774100000042720483
Número do documento: 23111015043774100000042720483
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:45:13

(xxxi) DANFE relativo à NFC-e nº 8624, fornecedor M. Trancozo -
Confecções, no valor de R$ 102,89, relativa à venda de 11 camisetas, sem maiores
detalhes, no valor de R$ 102,89. Com o documento veio cópia do cheque 850002 (verso
e anverso), emitido em 01/09/2022, nominal a "União Top", constando no início da linha
referência rasurada a "Marcos Trancozo", no valor de R$ 102,99, cruzado (id. 43715662).

Os embargos prosperam em parte.

Inicialmente, de se rejeitar a alegação de que haveria omissão quanto à
possibilidade de emissão de notas fiscais livremente pelos fornecedores.

Constou do voto condutor do acórdão embargado:

c) Item 6.3 do parecer: omissão de despesa
Consta do parecer que foi constatada a realização de despesa não registrada
na prestação de contas, identificada mediante a consulta à base de notas
fiscais eletrônicas, assim detalhada:
(...)
Diligenciado quanto a esse ponto, o prestador ficou silente.
Consultando a referida nota fiscal no site da Receita Estadual do Paraná no
dia 28/07/2023, às 15:05 horas, obteve-se o seguinte resultado:
(...)
De se notar que consta expressamente na nota fiscal que o pagamento
foi efetuado em "dinheiro" e que a mesma permanece ativa na base de
dados, sem registro de cancelamento.
Merece referência o fato de, também no parecer conclusivo, mas no item 11,
constar que "Não foi declarada constituição de Fundo de Caixa na prestação
de contas, no entanto a análise ficou prejudicada pela omissão de registros e
apresentação da documentação vinculada às despesas".
Isso significa que, em princípio, o prestador não informou o pagamento de
nenhuma despesa em espécie e, consultando o extrato bancário
eletrônico, não há registro de nenhum saque por ele efetuado que
justificasse o pagamento de despesas em espécie - ao menos, de forma
regular.
Com isso, plenamente configurada a omissão de despesa e o seu
pagamento com recursos que não transitaram pela conta bancária
oficial de campanha, caracterizando o uso efetivo de receitas de origem não
identificada, na forma do artigo 32 da Resolução:
(...)
Em decorrência, neste tópico, havendo prova do efetivo pagamento da
despesa não declarada com o uso de receitas de origem não identificada, a
determinação de recolhimento de valor equivalente - R$ 29,20 - ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigido, é medida que se impõe.
Face ao diminuto valor absoluto da despesa, esta irregularidade não seria
suficiente, por si só, para acarretar a desaprovação das contas, mas a análise
há de ser global, o que se fará ao final desta fundamentação.
[não destacado no original]

Portanto, não havia qualquer necessidade de manifestação específica quanto
Num. 43761928 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043774100000042720483
Número do documento: 23111015043774100000042720483
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:45:13

à possibilidade de fornecedores lançarem, por equívoco ou má-fé, despesas no CNPJ de
candidatos, pelo simples motivo de que as provas dos autos foram contundentes a
demonstrar a realização do gasto, que houve pagamento em espécie para o fornecedor e
que o valor correspondente não transitou pelas contas bancárias oficiais de campanha,
estando plenamente caracterizada a arrecadação de receitas de origem não identificada.

Anota-se, ainda quanto a esse ponto, que o embargante juntou GRU
comprovando o recolhimento de R$ 29,20 (item "xxx" da documentação apresentada com
os embargos), o que configura preclusão lógica para continuar a discutir o tema - uma vez
que é absolutamente incompatível com a alegação de desconhecimento da despesa o
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor correspondente, ainda que sem a correção
monetária devida.

No que tange à juntada de documentos visando exclusivamente o
afastamento de determinação de recolhimento de valores, tem-se a seguinte situação:

a) no item "a.3" do acórdão foi determinado o recolhimento de R$ 550,00 ao
Tesouro Nacional em decorrência da "falta de comprovação de propriedade de veículo
cedido à campanha, associada à não apresentação do termo de cessão" em relação ao
veículo Peugeot placa DGO2107, doadora Deise Renata Venera de Souza.

Como descrito no item "i" da documentação apresentada a destempo, foi
apresentado o contrato de cessão e o CRV do veículo, mas datado de 2020.

Em situação idêntica (documento datado de 2020 cedido para a campanha de
2022), este Regional decidiu:

(...)
3. A irregularidade na comprovação contemporânea à campanha eleitoral da
propriedade de veículo, cedido para uso em campanha, configura a utilização
de recursos de origem não identificada, implicando, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, impondo o recolhimento ao Tesouro
Nacional.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060266263, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
09/10/2023]

Por sua vez, seria suficiente para sanear o ponto a apresentação de
documento datado de 2021 ou 2022, como também já definido por esta Corte:

(...)
1. Recurso estimável em dinheiro decorrente de cessão de veículo sem
comprovação de propriedade do bem contemporâneo à campanha (2021 ou
2022), caracteriza recurso de origem não identificada e impõe o recolhimento
do valor correspondente ao erário. A apresentação de documento apto a
comprovar a propriedade do bem, ainda que após a emissão do parecer
técnico conclusivo, tem o condão de afastar o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060357290, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
05/09/2023]

Num. 43761928 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043774100000042720483
Número do documento: 23111015043774100000042720483
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:45:13

O mesmo entendimento foi aplicado em diversos outros precedentes deste
Regional. A título ilustrativo: PCE nº 060330096, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
26/09/2023; PCE nº 060278209, rel. Julio Jacob Junior, DJE 30/08/2023.

Face ao exposto, neste tópico considera-se insuficiente a documentação
apresentada, de modo que a determinação de recolhimento de R$ 550,00 ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, permanece hígida.

b) no item "a.4" do acórdão foi determinado o recolhimento de R$ 7.309,28 ao
Tesouro Nacional, em decorrência de despesas realizadas mas não registradas via
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, tendo constado do voto condutor que:

Sem que o prestador tenha feito o registro das despesas que realizou não há
como apurar se eram ou não gastos eleitorais e, em decorrência, o uso de
recursos públicos para a sua quitação é de ser tido como indevido, nos
termos do artigo 79 da Resolução:

Com suas razões, o embargante juntou uma série de documentos, sem dar-
se ao trabalho de esclarecer qual comprova o quê. Obviamente, não é papel do julgador
"garimpá-los" em busca de algum que comprove alguma irregularidade específica,
competindo à parte o papel de indicar, de forma clara e especificada, qual a correlação
entre os documentos ora apresentados e as falhas anteriormente identificadas.

No sentido:

(...)
8. Na análise da prova, o órgão julgador avalia apenas os elementos que
foram especificados pelas partes nas suas manifestações, não sendo
razoável esperar que o magistrado "garimpe" os elementos colacionados à
procura de algum que encaixe com as alegações deduzidas. Precedente.
9. Não havendo delimitação de quais elementos, dentre os dados eletrônicos
apreendidos, seriam utilizados como prova, não há falar em cerceamento de
defesa se apenas são considerados na decisão aqueles que foram
oportunamente referidos nas manifestações das partes e que não tiveram o
seu conteúdo controvertido.
(...) [TRE-PR, REl nº 060102074, red. design. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE
02/08/2022]

A par disso, a presente irregularidade - falta de registro das despesas no
SPCE - não comporta a apresentação de documentos a posteriori para afastar a
determinação de recolhimento, em face da absoluta inadequação da medida. Como não
houve a declaração das despesas nas contas, não há como suprir essa omissão - que é
do prestador, não do acórdão - com a apresentação de documentos, pois não há qualquer
registro de quais seriam os documentos faltantes, de vez que a área técnica do Tribunal
ficou impedida de avaliar a falha durante a instrução do processo.

Ocorre que já se encontra assente na jurisprudência recente deste Regional
que não se admite a reabertura da instrução do processo após a emissão dos pareceres
técnicos previstos na resolução de regência, de sorte que a apresentação de documentos
a destempo deve destinar-se, exclusivamente, à prova de fatos já apurados pela área
Num. 43761928 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043774100000042720483
Número do documento: 23111015043774100000042720483
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:45:13

técnica durante sua atividade regular, com a delimitação daqueles considerados faltantes,
de sorte que sua juntada de forma serôdia não demande nova manifestação técnica,
sendo suficiente a avaliação da documentação pelo próprio órgão julgador.

No sentido:

(...)
2. Tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar
a determinação de recolhimento de valores ao erário, observadas as
seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que o recorrente
tem de se manifestar nesta instância, isto é, instruindo as razões recursais ou
as respectivas contrarrazões; (ii) que tais documentos sejam suficientes
para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise
técnica.
(...) [TRE-PR, REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE
05/04/2022, não destacado no original]

Portanto, não havendo especificação e tratando-se de falta de registro das
despesas realizadas via SPCE, os documentos apresentados não são suficientes para
promover qualquer alteração quanto à determinação de recolhimento de valores contida
no tópico "a.4" do acórdão embargado.

c) no item "b" do acórdão embargado constou a determinação de
recolhimento de R$ 7,00, corrigidos, ao Tesouro Nacional, relativos à diferença entre o
valor pago - R$ 2.000,00 - e o valor da despesa - R$ 2.007,00 -, não havendo informação
nos autos da origem dos recursos utilizados para o pagamento ou mesmo se houve
doação irregular por parte do fornecedor.

Quanto a esse tópico, não houve apresentação de documentos adicionais, a
não ser o comprovante de recolhimento pelo valor histórico de R$ 7,00 (item "xxx" da
documentação apresentada com os embargos). Com isso, fica afastada a determinação
de recolhimento do valor principal, mas não de eventual correção monetária, tal como
disciplinada no acórdão.

d) no item "c" do acórdão embargado constou a determinação de
recolhimento de R$ 29,20, corrigidos, ao Tesouro Nacional, em decorrência de omissão
de despesa comprovadamente paga em espécie, com recursos que não transitaram pela
conta bancária oficial.

Quanto a esse tópico, não houve apresentação de documentos adicionais, a
não ser o comprovante de recolhimento pelo valor histórico de R$ 29,20 (item "xxx" da
documentação apresentada com os embargos). Com isso, fica afastada a determinação
de recolhimento do valor principal, mas não de eventual correção monetária, tal como
disciplinada no acórdão.

e) no item "d.1" do acórdão embargado constou a determinação de
recolhimento de R$ 0,10, corrigidos, ao Tesouro Nacional, relativos à diferença entre o
valor pago - R$ 102,99 - e o valor da despesa retratado na nota fiscal - R$ 102,89 -, não
havendo informação nos autos do motivo de pagamento efetuado a maior.

Num. 43761928 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043774100000042720483
Número do documento: 23111015043774100000042720483
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:45:13

Como descrito no item "xxxi" da relação de documentos apresentados com os
embargos, o embargante trouxe aos autos a nota fiscal e o comprovante de pagamento
realizado, tratando-se de informações que já estavam disponíveis nos autos e que só
corroboram a avaliação feita.

Ainda, veio aos autos o comprovante de recolhimento pelo valor histórico de
R$ 0,10 (item "xxx" da documentação apresentada com os embargos). Com isso, fica
afastada a determinação de recolhimento do valor principal, mas não de eventual
correção monetária, tal como disciplinada no acórdão.

f) no item "d.2" do acórdão embargado constou a determinação de
recolhimento de R$ 1.200,00, corrigidos, ao Tesouro Nacional, em face da não
comprovação da despesa com militância, figurando como contratada Helen Bezerra da
Silva, que não figura como contraparte no extrato eletrônico.

Como descrito no item "ii" da relação de documentos apresentados com os
embargos, vieram o contrato - com falhas, dada a falta de descrição dos horários de
trabalho, mas apenas da quantidade total de horas avençadas por dia -, e do anverso de
um cheque nominal à contratada, não cruzado e com o número ilegível.

A manifesta incompletude da documentação colacionada, que não observa os
requisitos mínimos impostos pela resolução de regência (falta de descrição dos horários
de trabalho, cheque não cruzado), associada à falta de contraparte no extrato bancário,
tem sido considerada insuficiente por esta Corte para afastar a determinação de
recolhimento de valores. No sentido:

(...)
7. Não se considera comprovado o gasto eleitoral com militância pela mera
juntada do contrato e anverso do cheque, quando ausentes neste o
cruzamento previsto na norma e a contraparte no extrato eletrônico, bem
como quando o recibo de pagamento não contém assinatura do beneficiário.
(...) [TRE-PR, REl nº 060057457, rel. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, DJE 21/10/2022]

Portanto, não sendo suficiente a documentação apresentada para a prova da
despesa, nenhuma alteração a proceder neste tópico.

g) no item "d.3" do acórdão embargado constou a determinação de
recolhimento de R$ 1.200,00, corrigidos, ao Tesouro Nacional, em face da não
comprovação da despesa com militância, figurando como contratada Kawane Mirian
Alves da Silva Santos, que figura como contraparte no extrato eletrônico em relação ao
cheque final 11, mas não ao cheque final 24.

Como descrito no item "iii" da relação de documentos apresentados com os
embargos, vieram o contrato - com falhas, dada a falta de descrição dos horários de
trabalho, mas apenas da quantidade total de horas avençadas por dia -, e do anverso de
dois cheques nominais à contratada, não cruzados e com o número de um deles ilegível -
justamente o que não apresenta contraparte no extrato.

Sendo assim, em relação ao cheque final 11, que conta com contraparte no
Num. 43761928 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043774100000042720483
Número do documento: 23111015043774100000042720483
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:45:13

extrato eletrônico, considera-se sanada a irregularidade com a apresentação do contrato,
em que pese sua incompletude (falta de descrição do horário de trabalho). Todavia, com
relação ao outro cheque, a situação é idêntica à apurada no item "f" desta
fundamentação, de sorte que resta mantida a determinação de recolhimento.

Sintetizando, neste tópico, reduz-se a determinação de recolhimento de R$
1.200,00 para R$ 600,00, face à apresentação apenas parcial dos documentos
necessários.

h) no item d.4 do acórdão embargado constou a determinação de
recolhimento de R$ 1.500,00, corrigidos, ao Tesouro Nacional, em face da não
comprovação da despesa com militância, figurando como contratada Marilene Pereira de
Araujo Souza, que não figura como contraparte no extrato eletrônico.

Como descrito no item "iv" da relação de documentos apresentados com os
embargos, vieram o contrato - com falhas, dada a falta de descrição dos horários de
trabalho, mas apenas da quantidade total de horas avençadas por dia -, e do anverso de
dois cheques nominais à contratada, não cruzados e com o número ilegível.

A situação é idêntica à apurada no item "f" desta fundamentação, de sorte
que resta mantida a determinação de recolhimento.

i) no item "d.5" do acórdão embargado constou a determinação de
recolhimento de R$ 1.500,00, corrigidos, ao Tesouro Nacional, em face da não
comprovação da despesa com militância, figurando como contratada Viviane Alves da
Silva Santos, que figura como contraparte no extrato eletrônico.

Como descrito no item "v" da relação de documentos apresentados com os
embargos, vieram o contrato - com falhas, dada a falta de descrição dos horários de
trabalho, mas apenas da quantidade total de horas avençadas por dia -, recibo simples e
cópia do anverso do cheque utilizado, não cruzado.

Neste caso, constando a contratada como contraparte no extrato eletrônico, a
apresentação do contrato especificando o objeto do negócio, em que pese a falta de
indicação expressa do horário de trabalho, é suficiente para afastar a determinação de
recolhimento de valores.

Em decorrência, neste tópico afasta-se a determinação de recolhimento de
R$ 1.500,00.

j) no item "d.6" do acórdão embargado constou a determinação de
recolhimento de R$ 1.500,00, corrigidos, ao Tesouro Nacional, em face da não
comprovação da despesa com militância, figurando como contratado Claudinei Dops
Santos, que figura como contraparte no extrato eletrônico em relação ao cheque final 30,
no valor de R$ 900,00, com o nome de "Claudinei dos Santos", mas não no de final 10, no
valor de R$ 600,00.

Como descrito no item "vi" da relação de documentos apresentados com os
embargos, vieram o contrato - com falhas, dada a falta de descrição dos horários de
trabalho, mas apenas da quantidade total de horas avençadas por dia -, cópia do anverso
Num. 43761928 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043774100000042720483
Número do documento: 23111015043774100000042720483
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:45:13

dos cheques utilizados, não cruzados, estando ilegível o número do cheque no valor de
R$ 600,00, e cópia de documento pessoal, mostrando que seu nome correto é "Claudinei
dos Santos".

Sendo assim, em relação ao cheque final 30, que conta com contraparte no
extrato eletrônico, considera-se sanada a irregularidade com a apresentação do contrato,
em que pese sua incompletude (falta de descrição do horário de trabalho). Todavia, com
relação ao outro cheque, final 10, a situação é idêntica à apurada no item "f" desta
fundamentação, de sorte que resta mantida a determinação de recolhimento.

Sintetizando, neste tópico, reduz-se a determinação de recolhimento de R$
1.500,00 para R$ 600,00, face à apresentação apenas parcial dos documentos
necessários.

k) no item "d.7" do acórdão embargado constou a determinação de
recolhimento de R$ 1.449,50 (com redução para R$ 413,34 devido a sobreposição parcial
com determinação de recolhimento por outro motivo no mesmo acórdão), em face da
realização de despesa junto ao fornecedor "Roberto Trindade Bomfim Restaurante",
pessoa jurídica, com pagamento efetuado à pessoa física de "Lucimara Guandeline
Cardoso", sem qualquer indicação do motivo ou da relação entre ambos.

Como descrito no item "xxx" da relação de documentos apresentados com os
embargos, o embargante juntou comprovante de recolhimento de R$ 413,34 pelo valor
histórico, sem correção. Com isso, fica afastada a determinação de recolhimento do valor
principal, mas não de eventual correção monetária, tal como disciplinada no acórdão.

l) no item "d.8" do acórdão embargado constou a determinação de
recolhimento de R$ 800,00 , em face da realização de despesa junto ao fornecedor "Eleve
Design e Comunicação", pessoa jurídica, com pagamento efetuado à pessoa física de
"Pedro Luiz Pereira", sem qualquer indicação do motivo ou da relação entre ambos.

Como descrito no item "vii" da relação de documentos apresentados com os
embargos, o embargante juntou cópias da nota fiscal, que já se encontrava disponível nos
autos, e do cheque 850005, emitido nominalmente ao fornecedor e, em que pese não se
encontre cruzado, fato é que há demonstração de que houve endosso e que foi
depositado em conta, ainda que pertencente a terceiro, de modo que a finalidade de
rastreamento foi satisfeita. No sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA. CONTAS DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. DESPESA
COM MILITÂNCIA. PAGAMENTO COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL
DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC. EMISSÃO DE CHEQUE
NÃO CRUZADO. PAGAMENTO COMPENSADO NA CONTA DE TERCEIRO.
FINALIDADE DO CRUZAMENTO DE CHEQUE ATENDIDA. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A par da comprovação da efetiva prestação dos serviços, o gasto eleitoral
está sujeito a duas formas de controle distintas e complementares: a
comprovação do pagamento e a sua rastreabilidade.
Num. 43761928 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043774100000042720483
Número do documento: 23111015043774100000042720483
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:45:13

2. Como previsto no artigo 60 da resolução TSE nº 23.607/2019,
entende–se por comprovação do pagamento a apresentação de
documentos fiscais ou, excepcionalmente, recibos e outros documentos
, como prova da declaração do fornecedor de que recebeu o pagamento.
3. Essa declaração do fornecedor é insuficiente quando não for possível
rastrear o caminho do dinheiro desde a conta bancária do candidato até a
entrega do numerário ao fornecedor, seja pelo depósito direto na sua conta
bancária – identificável pela indicação de contraparte no extrato bancário do
candidato –, seja pelo depósito em conta bancária de terceiro mediante
endosso do fornecedor na cártula.
4. Justamente por isso é que as normas de regência preveem a
obrigatoriedade de o cheque utilizado para o pagamento de despesas
eleitorais ser nominal, o que demanda que somente o fornecedor pode
descontá–lo ou transferi–lo mediante endosso, e cruzado, o que impõe seja o
cheque depositado em conta bancária.
5. A irregularidade do pagamento de despesa eleitoral mediante cheque
nominativo não cruzado pode ser suprida se, no caso concreto, referido
cheque for depositado em conta bancária, ainda que por terceiro, pois
resta atendida a finalidade do cruzamento do cheque e por permitir
rastrear o caminho do dinheiro, remanescendo apenas falha de natureza
formal para a qual é suficiente a aposição de ressalva.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com
ressalvas, afastada a determinação de recolhimento de valores.
[TRE-PR, REl nº 060023803, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 27/05/2022,
não destacado no original]

Nesse cenário, tem-se por saneada a irregularidade, de modo que o
afastamento da determinação de recolhimento de R$ 800,00 é medida de rigor.

m) no item d.9 do acórdão embargado constou a determinação de
recolhimento de R$ 1.000,00 em face da ausência de comprovação da locação do veículo
Onix placa AWQ-6609 junto ao fornecedor André Ferreira de Souza. O valor foi
declaradamente pago de forma fracionada, sendo R$ 500,00 pelo cheque final 14,
constando o fornecedor como contraparte no extrato eletrônico, e pelo cheque final 28,
também de R$ 500,00, sem contraparte.

Como descrito no item "viii" da relação de documentos apresentados com os
embargos, o embargante juntou o contrato de locação, vigente de 16/09/2022 a
02/10/2022 (17 dias), no valor de R$ 500,00 mensais; os cheques apresentados têm a
numeração ilegível e são nominais a André Ferreira de Souza, mas o CRLV juntado, além
de emitido no ano de 2019, indica como proprietária Danielle Fernanda Palmiro de Souza.
Foi apresentada também certidão de casamento entre André e Danielle, emitida em 2004.

Repisando a fundamentação exposta no tópico "a" desta fundamentação,
tem-se que o documento emitido em 2019 é insuficiente para comprovar a propriedade do
veículo em 2022.

Ainda que superada essa questão, tem-se que a documentação apresentada
não confirma a propriedade por parte de André mas, ao contrário, a infirma, não se
Num. 43761928 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043774100000042720483
Número do documento: 23111015043774100000042720483
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:45:13

olvidando que, dado o regime de comunhão parcial de bens, não é possível saber, a priori
, se André estava autorizado a locá-lo.

Sintetizando, não comprovado que o locador era proprietário do veículo, seja
em face do comprovante apresentado ser de 2019, seja por estar registrado em nome de
sua cônjuge, nada há a alterar neste tópico.

n) no item "d.10" do acórdão embargado constou a determinação de
recolhimento de R$ 4.800,00, face à ausência de comprovação das despesas com
militância em nome de André Ferreira de Souza (R$ 600,00, cheque final 32), Suzi Mara
Silveira Lima (R$ 600,00, 22), Francisco Carlos de Lima (R$ 600,00, 21), Polliana de
Souza Santos (R$ 600,00, 23), Alexandre Rodrigues dos Santos (R$ 600,00, 20), Tania
Regina Neris da Cruz (R$ 600,00, 18), Idalina Cemencio (R$ 600,00, 35) e Valéria
Aparecida da Silva (R$ 600,00, 19), não constando contraparte no extrato eletrônico para
nenhum desses lançamentos.

Como descrito na relação de documentos apresentados com os embargos,
vieram aos autos:

n.1 - no item "xv", cópias do contrato com André Ferreira de Souza - com
falhas, dada a falta de descrição dos horários de trabalho, mas apenas da quantidade
total de horas avençadas por dia -, e do anverso de um cheque nominal ao contratado,
não cruzado;

n.2 - no item "xiii", cópias do contrato com Suzi Mara Silveira Lima - com
falhas, dada a falta de descrição dos horários de trabalho, mas apenas da quantidade
total de horas avençadas por dia -, e do anverso de um cheque nominal à contratada, não
cruzado;

n.3 - no item "xii", cópias do contrato com Francisco Carlos de Lima - com
falhas, dada a falta de descrição dos horários de trabalho, mas apenas da quantidade
total de horas avençadas por dia -, e do anverso de um cheque nominal ao contratado,
não cruzado;

n.4 - no item "xiv", cópias do contrato com Polliana de Souza Santos - com
falhas, dada a falta de descrição dos horários de trabalho, mas apenas da quantidade
total de horas avençadas por dia -, e do anverso de um cheque nominal à contratada, não
cruzado;

n.5 - no item "xi", cópias do contrato com Alexandre Rodrigues dos Santos -
com falhas, dada a falta de descrição dos horários de trabalho, mas apenas da
quantidade total de horas avençadas por dia -, e do anverso de um cheque nominal ao
contratado, não cruzado;

n.6 - no item "ix", cópias do contrato com Tania Regina Neris da Cruz - com
falhas, dada a falta de descrição dos horários de trabalho, mas apenas da quantidade
total de horas avençadas por dia -, e do anverso de um cheque nominal à contratada, não
cruzado;

n.7 - no item "xvi", cópias do contrato com Idalina Cemencio - com falhas,
Num. 43761928 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043774100000042720483
Número do documento: 23111015043774100000042720483
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:45:13

dada a falta de descrição dos horários de trabalho, mas apenas da quantidade total de
horas avençadas por dia -, e do anverso de um cheque nominal à contratada, não
cruzado;

n.8 - no item "x", cópias do contrato com Valéria Aparecida da Silva - com
falhas, dada a falta de descrição dos horários de trabalho, mas apenas da quantidade
total de horas avençadas por dia -, e do anverso de um cheque nominal à contratada, não
cruzado.

Em todos esses conjuntos de documentos, a situação é idêntica à apurada no
item "f" desta fundamentação, de sorte que resta mantida a determinação de
recolhimento, nada havendo a alterar.

o) no item "e" do acórdão embargado constou a determinação de
recolhimento de R$ 1.036,16 em face da extrapolação ao limite de gastos com
alimentação.

Nada foi alegado quanto a este tópico específico nas razões nem houve a
juntada de qualquer elemento apto a desconstituir a determinação, que resta mantida.

p) no item "f.1" do acórdão embargado constou a determinação de
recolhimento de R$ 13.328,31 (com redução para R$ 6.019,03 devido a sobreposição
parcial com determinação de recolhimento por outro motivo no mesmo acórdão) em face
de pagamentos constantes no extrato bancário mas que não foram registrados no SPCE,
não havendo prova do pagamento (comprovantes fiscais, recibos, contratos, etc.) nem da
vinculação do gasto com a campanha.

Com suas razões, o embargante juntou uma série de documentos, sem dar-
se ao trabalho de esclarecer qual comprova o quê. Repisando os argumentos lançados
no item "b" desta fundamentação, em especial quanto a não ser papel do julgador
"garimpá-los" em busca de algum que comprove alguma irregularidade específica,
competindo à parte o papel de indicar, de forma clara e especificada, qual a correlação
entre os documentos ora apresentados e as falhas anteriormente identificadas, tem-se
que a irregularidade remanesce íntegra, assim como a determinação de recolhimento dos
valores correspondentes.

Análise de documentos - conclusão

Em decorrência da análise percuciente realizada entre os documentos
apresentados e os tópicos do acórdão embargado em que houve a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, tem-se que houve afastamento ou redução
dos valores a recolher nos seguintes tópicos desta fundamentação:

- "c" - comprovado o recolhimento de R$ 7,00, mas não da correção
monetária devida;

- "d" - comprovado o recolhimento de R$ 29,20, mas não da correção
monetária devida;

- "e" - comprovado o recolhimento de R$ 0,10, mas não da correção
Num. 43761928 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043774100000042720483
Número do documento: 23111015043774100000042720483
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:45:13

monetária devida;

- "g" - reduzida a determinação de recolhimento de R$ 1.200,00 para R$
600,00;

- "i" - afastada a determinação de recolhimento de R$ 1.500,00;

- "j" - reduzida a determinação de recolhimento de R$ 1.500,00 para R$
600,00;

- "k" - comprovado o recolhimento de R$ 413,34, mas não da correção
monetária devida; e

- "l" - afastada a determinação de recolhimento de R$ 800,00.

Com isso, esses valores, que remontam a R$ 4.249,64, devem ser abatidos
do total de R$ 29.600,27, cujo recolhimento fora determinado no acórdão embargado, de
sorte que remanescem para recolhimento R$ 25.350,63.

Conclusão

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de
declaração e dos documentos que instruíram as razões, e, no mérito, ACOLHO-OS EM
PARTE para, mantido o julgamento pela desaprovação das contas, reduzir o valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 25.350,63, nos termos da fundamentação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603044-56.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS
SANTOS - EMBARGANTE: JULIO CESAR DA SILVA - Advogados do EMBARGANTE:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A,
ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Num. 43761928 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043774100000042720483
Número do documento: 23111015043774100000042720483
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:45:13

Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 08.11.2023

Num. 43761928 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043774100000042720483
Número do documento: 23111015043774100000042720483
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:45:13